Tribunal: STF
Processo: ARE 713722
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.09.2022. PENSÃO POR MORTE. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO TCU. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA VANTAGEM PELO TESOURO NACIONAL. INSTITUIDOR EX-FERROVIÁRIO QUE RECEBIA APOSENTADORIA ESPECIAL PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS). NÃO CONFIGURAÇÃO DO STATUS DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LEI 3.373/58. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA DECADÊNCIA. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO PRECLUSA. 



    1. A revisão do entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à existência ou não do preenchimento dos requisitos para a concessão da pensão por morte ou de sua manutenção, implicaria na análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013,  Tema 660 da sistemática da RG). 



    3. Inaplicável, ao caso, o contido no Tema 445 da repercussão geral, eis que a questão relativa ao prazo decadencial do direito da Administração de anular seus atos restou definitivamente decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo em recurso especial, ocasião em que foi afastada a alegada decadência, determinando-se o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. No rejulgamento da causa, o acórdão do Tribunal de origem, ora objeto do recurso extraordinário, apenas enfrentou a questão de mérito, ficando preclusa a discussão em torno da decadência. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.